Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022168-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), S3GR MONITORAMENTO LTDA - CNPJ: 27.665.514/0001-12 (APELANTE), ANDRESSA SOMOGY SOARES - CPF: 415.142.438-57 (ADVOGADO), REGIANE RAMOS DIAS FERREIRA - CPF: 097.606.706-40 (ADVOGADO), TRANSCORTEZ TRANSPORTES, ARMAZENAGENS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.932.873/0001-29 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – CONSULTA DO MOTORISTA REALIZADA – SOLICITAÇÃO DE MONITORAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM COMPLETA – FALHA NA COMUNICAÇÃO SOBRE PROBLEMAS NOS SENSORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o processo contém elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do domicílio do consumidor, facilitando seu acesso à justiça, especialmente quando o contrato foi executado nessa localidade e o sinistro ali ocorreu.

Não configura julgamento
extra petita
a condenação solidária da empresa de gerenciamento de risco quando, embora formulado pedido subsidiário contra ela, a responsabilidade solidária decorre da própria natureza da relação jurídica material e da aplicação da teoria da cadeia de fornecimento.

A empresa de gerenciamento de risco contratada para garantir o cumprimento do plano de gerenciamento de risco, condição essencial para a cobertura securitária, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a negativa de cobertura baseada em alegado descumprimento desse plano.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro de transporte de carga quando verificada a vulnerabilidade técnica da transportadora em relação às complexas regras de gerenciamento de risco impostas pela seguradora, conforme a teoria finalista mitigada.

O agravamento intencional do risco, que autoriza a negativa de cobertura securitária, exige conduta deliberada do segurado que aumente significativamente a probabilidade de ocorrência do sinistro, não bastando mero descumprimento formal de cláusulas contratuais.

Não caracteriza agravamento intencional do risco a contratação de motorista aprovado pela empresa de gerenciamento de risco, ainda que sem as seis liberações prévias exigidas, quando não demonstrado que essa circunstância contribuiu diretamente para a ocorrência do sinistro.

A solicitação de monitoramento realizada antes do carregamento completo da carga atende à exigência contratual, especialmente quando a primeira coleta envolvia valor inferior ao limite que exigiria monitoramento específico.

A falha na comunicação entre a gerenciadora de risco e a transportadora sobre problemas nos sensores do veículo, especialmente quando realizada por meio inadequado (e-mail corporativo em dias não úteis), não pode ser imputada exclusivamente à transportadora.

A empresa de gerenciamento de risco integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando sua falha na prestação do serviço contribui para a ocorrência do sinistro.

É improcedente o pedido reconvencional de reembolso dos custos da Pronta Resposta quando essa diligência só foi necessária em razão da falha na prestação do serviço pela própria empresa de gerenciamento de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por SOMPO SEGUROS S.A. e S3GR MONITORAMENTO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança c/c reparação de danos materiais proposta por TRANSCORTEZ TRANSPORTES ARMAZENAGENS LOGÍSTICA LTDA., nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial ajuizado por
Transcortez Transportes e Armazenagens e Logística Ltda
. contra
Sompo Seguros
e S
3GR Gerenciamento de Risco e Logística
, as condenados à indenização pretendida pela autora na inicial, ou seja, ao pagamento da importância de R$ 604.647,34 (seiscentos e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
.

Condeno,
também, as empresas rés ao pagamento das custas judiciais eventualmente desembolsadas pela autora, além de honorários advocatícios em favor da aludida ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 302220523), a SOMPO SEGUROS S.A. alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de decisão de saneamento e necessidade de dilação probatória. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a autora é empresa de transporte profissional que contratou seguro como instrumento de sua atividade econômica. Defende a legitimidade da negativa de cobertura, apontando diversos descumprimentos do PGR pela transportadora. Subsidiariamente, requer o abatimento da participação obrigatória do segurado (franquia) e a aplicação da penalidade prevista na cláusula 14.1 da apólice, que limita a indenização a R$ 50.000,00 em caso de não comprovação da liberação do motorista.

A S3GR MONITORAMENTO LTDA., em seu recurso (Id. 302220521), alega nulidade da sentença por incompetência territorial, cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
. Sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é parte da relação securitária. No mérito, defende que cumpriu adequadamente sua função de monitoramento e que os problemas ocorridos foram causados pela própria transportadora, que não seguiu as orientações fornecidas. Insiste na procedência da reconvenção para reembolso dos custos da pronta resposta.

Em contrarrazões (Id. 302220530), a TRANSCORTEZ TRANSPORTES ARMAZENAGENS LOGÍSTICA LTDA. rebate os argumentos dos recursos, sustentando que cumpriu todas as exigências contratuais e que a negativa de cobertura foi indevida. Afirma que realizou a consulta do motorista, obteve aprovação no
check list
do veículo, cadastrou o plano de viagem e fez a solicitação de monitoramento antes do início da viagem completa. Argumenta que os problemas no sensor de desengate foram comunicados de forma inadequada pela gerenciadora e que, após o carregamento da segunda coleta, o veículo seguiu viagem com os problemas sanados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Das questões preliminares

Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A apelante SOMPO SEGUROS S.A. alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve decisão de saneamento, o que prejudicou a delimitação dos pontos controvertidos e o direito à produção de provas.

O julgamento antecipado da lide é uma faculdade do juiz quando considerar que o processo já contém elementos suficientes para formar sua convicção. Esta possibilidade existe para dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo, evitando a realização de atos processuais desnecessários quando já existem elementos suficientes para decidir.

No caso em análise, o processo continha farta documentação, incluindo a apólice de seguro, relatórios de monitoramento, comunicações entre as partes e documentos relacionados ao sinistro. Esses elementos eram suficientes para que o juiz formasse sua convicção sobre as questões controvertidas, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Além disso, não houve demonstração concreta de prejuízo pela ausência de decisão de saneamento. As partes tiveram ampla oportunidade de apresentar seus argumentos e documentos, tanto na fase postulatória quanto em réplica. O contraditório foi plenamente respeitado, permitindo que todos os envolvidos expusessem suas versões sobre os fatos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da alegada incompetência territorial

A apelante S3GR MONITORAMENTO LTDA. suscita a incompetência do juízo da comarca de Cuiabá/MT para o processamento da lide, argumentando que o foro competente seria São Paulo/SP, conforme seu domicílio.

Tratando-se de relação de consumo, como será detalhado adiante, aplica-se a regra de competência que privilegia o foro do domicílio do consumidor para facilitar seu acesso à justiça.

No caso em análise, a empresa autora, na condição de consumidora dos serviços securitários, tem domicílio em Cuiabá/MT, o que justifica a competência do Juízo local. Além disso, o contrato foi executado nessa localidade, onde ocorreu o sinistro, reforçando a conexão territorial com o foro escolhido.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita

A apelante S3GR MONITORAMENTO LTDA alega que a sentença seria
extra petita
, pois a condenou solidariamente ao pagamento da indenização securitária, quando seu pedido seria apenas alternativo e subsidiário à condenação da seguradora.

Ao analisar a petição inicial, verifico que a autora incluiu a S3GR no polo passivo da ação principal, argumentando que a empresa de gerenciamento de risco também seria responsável pelos danos sofridos. É verdade que a autora formulou um pedido principal contra a seguradora e um pedido subsidiário contra a S3GR, para a hipótese de não ser reconhecido o direito à indenização securitária.

No entanto, a condenação solidária não configura julgamento extra petita, pois está dentro dos limites da causa de pedir, que envolve a responsabilidade de ambas as empresas pelo dano sofrido. A solidariedade decorre da aplicação das regras de responsabilidade civil e da teoria da cadeia de fornecimento, como será melhor explicado na análise do mérito.

O pedido subsidiário formulado pela autora não impede o reconhecimento da responsabilidade solidária quando, na análise do mérito, o juiz identifica que ambas as empresas contribuíram para o dano. A formulação de pedido subsidiário é uma técnica processual que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mas não limita o poder do juiz de reconhecer a responsabilidade solidária quando esta decorre da própria natureza da relação jurídica material.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita.

Da alegada ilegitimidade passiva da S3GR

A apelante S3GR MONITORAMENTO LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é parte da relação securitária e que sua atuação limitou-se à fiscalização técnica do cumprimento do PGR.

A legitimidade passiva é verificada a partir da relação jurídica material narrada na petição inicial. No caso, a autora alega que a S3GR, como empresa de gerenciamento de risco contratada para monitorar o transporte da carga, teria responsabilidade pelos danos sofridos em caso de falha na prestação desse serviço.

Considerando que a S3GR foi contratada justamente para garantir o cumprimento do plano de gerenciamento de risco, condição essencial para a cobertura securitária, sua participação na cadeia de serviços relacionados ao contrato de seguro é evidente. Eventual discussão sobre a existência ou não de responsabilidade é questão de mérito, não de legitimidade processual.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A primeira questão de mérito a ser analisada diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em análise, ponto contestado por ambas as apelantes.

Esta questão é fundamental para definir o regime jurídico aplicável à relação contratual, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à distribuição do ônus da prova e à responsabilidade das partes.

O CDC define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A jurisprudência tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual, em regra, considera-se consumidor aquele que adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem finalidade de lucro ou repasse. No entanto, essa teoria admite exceções quando verificada a vulnerabilidade da pessoa jurídica na relação contratual.

No caso dos contratos de seguro, é necessário distinguir duas situações: quando o seguro é contratado para proteger o patrimônio próprio da empresa e quando é contratado para proteger mercadorias de terceiros transportadas como parte da atividade empresarial.

No presente caso, trata-se de seguro de responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga (RCFDC), que visa proteger a transportadora contra prejuízos decorrentes do desaparecimento de mercadorias de terceiros durante o transporte. Este tipo de seguro está diretamente relacionado à atividade empresarial da transportadora, não sendo adquirido como destinatário final, mas como intermediário no ciclo econômico.

Os tribunais superiores têm entendido que, em regra, quando o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa. Por outro lado, quando o transportador contrata seguro para proteger sua própria frota veicular, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto.

No entanto, mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. É a chamada teoria finalista mitigada, que abrange situações em que fica evidenciada a relação de consumo mesmo entre fornecedores e consumidores empresários.

Analisando o caso concreto, observo que há evidente vulnerabilidade técnica da transportadora em relação às complexas regras de gerenciamento de risco impostas pela seguradora, bem como em relação aos serviços especializados de monitoramento prestados pela S3GR. A transportadora, embora seja empresa do ramo de logística, não possui o mesmo conhecimento técnico específico sobre seguros e gerenciamento de riscos que as rés, o que a coloca em posição de desvantagem na relação contratual.

Esta vulnerabilidade técnica se manifesta na dificuldade de compreender e cumprir todas as exigências do plano de gerenciamento de risco, que envolve conhecimentos específicos sobre rastreamento, monitoramento e segurança de cargas. A transportadora depende inteiramente das informações e orientações fornecidas pela seguradora e pela gerenciadora de risco para garantir a cobertura securitária.

Além disso, a apólice de seguro e o plano de gerenciamento de risco são contratos de adesão, elaborados unilateralmente pela seguradora, sem possibilidade de negociação das cláusulas pela transportadora, o que reforça sua vulnerabilidade jurídica.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito.

2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.

3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade.

4. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa.

5. O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra danos causados a terceiros, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto.

6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras aos olhos dos seus destinatários.

7. A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.

8. A recorrente não cumpriu o disposto no § 2o do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

9. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.176.019/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 17/11/2015.)

Portanto, considerando a vulnerabilidade técnica e jurídica da transportadora, entendo aplicável o CDC ao caso em análise, como corretamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

Da negativa de cobertura securitária

O ponto central da controvérsia diz respeito à legitimidade da negativa de cobertura securitária pela SOMPO SEGUROS S.A., com base no alegado descumprimento do plano de gerenciamento de risco pela transportadora.

A seguradora aponta três principais descumprimentos: a) contratação de motorista sem as seis liberações prévias exigidas; b) solicitação de monitoramento feita após o início da viagem; e c) falhas técnicas no sensor de desengate não resolvidas.

Para analisar essas questões, é necessário compreender o conceito de agravamento de risco no contrato de seguro. O Código Civil estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Isso significa que não é qualquer descumprimento contratual que autoriza a negativa de cobertura, mas apenas aquele que representa um agravamento intencional do risco, ou seja, uma conduta deliberada do segurado que aumenta significativamente a probabilidade de ocorrência do sinistro.

O agravamento intencional do risco exige a presença de dois elementos: a) uma conduta voluntária do segurado que modifique as condições do risco; e b) a intenção de aumentar a probabilidade de ocorrência do sinistro ou a gravidade de suas consequências. Não basta a mera negligência ou imprudência; é necessário que o segurado tenha agido de forma deliberada para agravar o risco.

Além disso, é importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e as cláusulas restritivas de direitos devem ser redigidas com destaque e de forma clara, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Analisando cada um dos pontos levantados pela seguradora:

1) Quanto à contratação de motorista sem as seis liberações prévias exigidas:

A apólice de seguro estabelece que, para motoristas autônomos, seria necessário comprovar seis liberações anteriores. No entanto, a transportadora apresentou documentos que demonstram que realizou a consulta do motorista junto à empresa Mundial Risk em 29/09/2022, antes do início da viagem, tendo recebido aprovação do motorista como
"em conformidade com as regras securitárias".

Embora a seguradora alegue que essa consulta foi realizada apenas após o sinistro, os documentos apresentados pela transportadora, especialmente a ata notarial, indicam que a consulta foi realizada antes do início da viagem. Além disso, não ficou demonstrado que a ausência das seis liberações anteriores tenha contribuído diretamente para a ocorrência do sinistro ou representado um agravamento intencional do risco.

A exigência de seis liberações anteriores para motoristas autônomos visa garantir que o condutor tenha experiência e histórico de confiabilidade. No entanto, a aprovação do motorista pela empresa de gerenciamento de risco, mesmo sem as seis liberações anteriores, indica que ele foi considerado apto para realizar o transporte, o que afasta a caracterização de agravamento intencional do risco.

2) Quanto à solicitação de monitoramento feita após o início da viagem:

A apólice estabelece que a solicitação de monitoramento deve ser feita antes do início da viagem. A seguradora alega que a transportadora iniciou a viagem sem realizar essa solicitação, o que configuraria descumprimento do plano de gerenciamento de risco.

No entanto, os documentos apresentados pela transportadora demonstram que a solicitação de monitoramento foi realizada em 30/09/2022, antes do carregamento completo da carga. A viagem envolvia duas coletas em locais diferentes, sendo que a primeira coleta, realizada em 30/09/2022, tinha valor inferior a R$ 200.000,00, não exigindo, segundo a própria apólice, solicitação de monitoramento específica para cargas com valor inferior a esse montante.

A solicitação de monitoramento foi realizada antes da segunda coleta, que completaria o valor total da carga, superior a R$ 200.000,00. Portanto, considerando que a viagem completa só se iniciou após o carregamento total da carga, não houve descumprimento da exigência de solicitação de monitoramento antes do início da viagem.

Além disso, os documentos apresentados pela transportadora demonstram que o veículo estava sendo monitorado desde o início da viagem, com
check list
aprovado e macro de início de viagem enviada pelo motorista no dia 30/09/2022, antes mesmo da primeira coleta. Isso indica que, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal na solicitação de monitoramento, o veículo estava efetivamente sendo monitorado, o que afasta a caracterização de agravamento intencional do risco.

3) Quanto às falhas técnicas no sensor de desengate não resolvidas:

A apólice estabelece que, em caso de falha nos sensores, o veículo deve ser substituído ou contratada escolta armada. A seguradora alega que a transportadora foi informada sobre problemas no sensor de desengate e não tomou as providências necessárias.

Os documentos apresentados pela transportadora demonstram que os problemas no sensor de desengate foram comunicados pela S3GR apenas durante o carregamento da segunda coleta, em 03/10/2022. A transportadora solicitou a desativação temporária do sensor para concluir o carregamento, com a promessa de que o motorista realizaria o reparo após o carregamento.

Após o carregamento, o veículo seguiu viagem com os sensores funcionando normalmente, conforme demonstram os relatórios de monitoramento. Não houve novos alertas ou avisos sobre problemas nos sensores após a conclusão do carregamento e início efetivo da viagem com a carga completa.

Além disso, é importante destacar que as comunicações sobre problemas nos sensores realizadas antes de 03/10/2022 foram feitas por e-mail corporativo em dias não úteis (final de semana), quando havia um grupo de aplicativo de celular normalmente utilizado para comunicações urgentes entre as partes. Essa forma de comunicação não se mostrou eficaz para alertar a transportadora sobre a gravidade do problema.

A falha na comunicação entre a gerenciadora de risco e a transportadora não pode ser imputada exclusivamente a esta última, especialmente considerando que a gerenciadora tinha meios mais eficazes para comunicar problemas urgentes e não os utilizou adequadamente.

Considerando todos esses elementos, não vejo configurado um agravamento intencional do risco por parte da transportadora que justifique a negativa de cobertura securitária. A transportadora adotou as medidas de gerenciamento de risco exigidas na apólice, realizando a consulta do motorista, obtendo aprovação no
check list
do veículo, cadastrando o plano de viagem e fazendo a solicitação de monitoramento antes do início da viagem completa.

Os problemas ocorridos durante o transporte, especialmente relacionados ao sensor de desengate, não foram adequadamente comunicados à transportadora e, quando informados, foram tratados com a desativação temporária do sensor apenas para permitir o carregamento, sendo que o veículo seguiu viagem posteriormente com os sensores funcionando normalmente.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE CARGA. ROUBO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECORRENTE QUE DEFENDE A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE. ACOLHIMENTO. PARTE QUE, POR SER PROPRIETÁRIA DA CARGA TRANSPORTADA, CONFIGURA-SE COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA À LUZ DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS QUE CONDICIONAVA A COBERTURA À CONSULTA PRÉVIA AO CADASTRO DO MOTORISTA. SUBSISTÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM A DESPROPORCIONALIDADE DA NEGATIVA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA CLÁUSULA. DISPOSIÇÃO ELEITA NO CONTRATO PARA TODO E QUALQUER TRANSPORTE, INDEPENDENTE DO VALOR TRANSPORTADO OU DO TIPO DA CARGA, SEM O NECESSÁRIO AGRAVAMENTO DO RISCO. REDAÇÃO QUE IMPÕE VERDADEIRA CONDIÇÃO À EFICÁCIA DO CONTRATO DE SEGURO SEM A CORRESPONDENTE JUSTIFICATIVA. ABUSIVIDADE CONSTATADA, NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC. ADEMAIS, CLÁUSULA QUE VISA DIMINUIR A EXPOSIÇÃO DA CARGA SEGURADA À MOTORISTAS QUE POSSAM, DE ALGUMA FORMA, CONTRIBUIR PARA O SINISTRO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O PROFISSIONAL ERA EMPREGADO DA EMPRESA AUTORA HÁ 5 ANOS. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CIVIS E CRIMINAIS. CONFIABILIDADE DO MOTORISTA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDIÇÃO QUE EVIDENCIASSE O AGRAVAMENTO DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 03064345720188240033, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 28/09/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Portanto, entendo que a negativa de cobertura securitária foi indevida, devendo a seguradora arcar com a indenização contratada.

Da participação obrigatória do segurado (franquia)

A seguradora alega, subsidiariamente, que caso seja reconhecido o direito à indenização, deve ser aplicada a participação obrigatória do segurado (franquia) prevista na apólice.

A apólice de seguro estabelece que, em todo e qualquer sinistro coberto, o segurado participará dos prejuízos com os seguintes percentuais: 1o sinistro - isento; 2o sinistro - 5% (cinco por cento); 3o sinistro em diante - 10% (dez por cento).

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que o sinistro em questão seria o segundo ou terceiro da apólice. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam que se trata do primeiro sinistro ocorrido durante a vigência da apólice.

Portanto, aplicando-se a regra contratual, o segurado está isento da participação obrigatória (franquia) por se tratar do primeiro sinistro.

Além disso, a seguradora alega que deveria ser aplicada a penalidade prevista na cláusula 14.1 da apólice, que estabelece que, se não for comprovado que todos os envolvidos no transporte foram liberados pela gerenciadora antes do início dos riscos, o segurado participará obrigatoriamente com 25% do prejuízo apurado, e se até a liquidação do processo de sinistro ele não comprovar a liberação ou ela estiver fora da validade, essa participação será de 70%, com um limite máximo de indenização de R$ 50.000,00.

No entanto, como já analisado anteriormente, a transportadora comprovou que realizou a consulta do motorista junto à empresa Mundial Risk em 29/09/2022, antes do início da viagem, tendo recebido aprovação do motorista como
"em conformidade com as regras securitárias".
Portanto, não se aplica a penalidade prevista na cláusula 14.1 da apólice.

Da responsabilidade da S3GR

Quanto à responsabilidade da S3GR MONITORAMENTO LTDA., é necessário analisar sua atuação no gerenciamento de risco e monitoramento do transporte.

A S3GR foi contratada para realizar o monitoramento do transporte e garantir o cumprimento do plano de gerenciamento de risco, condição essencial para a cobertura securitária. Sua atuação, portanto, estava diretamente relacionada à efetividade do contrato de seguro.

A teoria da cadeia de fornecimento, aplicável às relações de consumo, estabelece que todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Isso significa que, se a falha na prestação do serviço de gerenciamento de risco contribuiu para o dano sofrido pela transportadora, a empresa gerenciadora também é responsável pela reparação desse dano.

No caso em análise, os documentos apresentados nos autos demonstram falhas na atuação da S3GR, especialmente na comunicação com a transportadora sobre problemas nos sensores do veículo. As comunicações foram realizadas por e-mail corporativo em dias não úteis, quando havia um grupo de aplicativo de celular normalmente utilizado para comunicações urgentes.

Além disso, após o carregamento da segunda coleta e início efetivo da viagem com a carga completa, não houve novo alerta ou aviso sobre problemas nos sensores, levando a transportadora a acreditar que o veículo estava sendo devidamente monitorado.

A falha na comunicação e no monitoramento adequado do veículo contribuiu diretamente para a ocorrência do sinistro, configurando falha na prestação do serviço pela S3GR.

Considerando a aplicabilidade do CDC ao caso, como já fundamentado, e a participação da S3GR na cadeia de fornecimento do serviço securitário, entendo configurada sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos pela transportadora.

É importante esclarecer que a responsabilidade solidária não decorre apenas da relação contratual direta entre a transportadora e a S3GR, mas da própria natureza da relação jurídica material, que envolve a prestação de serviços complementares e interdependentes para garantir a cobertura securitária.

A S3GR, ao aceitar prestar serviços de gerenciamento de risco para viabilizar a cobertura securitária, assumiu a responsabilidade de garantir o cumprimento adequado do plano de gerenciamento de risco, o que inclui a comunicação eficaz com a transportadora sobre eventuais problemas detectados.

Portanto, entendo configurada a responsabilidade solidária da S3GR pelos danos sofridos pela transportadora, justificando sua condenação juntamente com a seguradora.

Da análise do pedido subsidiário

A autora formulou pedido principal contra a seguradora e pedido subsidiário contra a S3GR, para a hipótese de não ser reconhecido o direito à indenização securitária. No entanto, como reconheci o direito à indenização securitária e a responsabilidade solidária da S3GR, o pedido subsidiário perde seu objeto.

É importante esclarecer que a condenação solidária da S3GR não configura julgamento
extra petita
, pois está dentro dos limites da causa de pedir, que envolve a responsabilidade de ambas as empresas pelo dano sofrido. A solidariedade decorre da aplicação das regras de responsabilidade civil e da teoria da cadeia de fornecimento, como já explicado.

O pedido subsidiário formulado pela autora não impede o reconhecimento da responsabilidade solidária quando, na análise do mérito, o juiz identifica que ambas as empresas contribuíram para o dano. A formulação de pedido subsidiário é uma técnica processual que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mas não limita o poder do juiz de reconhecer a responsabilidade solidária quando esta decorre da própria natureza da relação jurídica material.

Da reconvenção apresentada pela S3GR

A S3GR apresentou reconvenção buscando o reembolso dos custos operacionais decorrentes do envio da Pronta Resposta, no valor de R$ 2.815,00.

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico que há previsão de que a S3GR se reserva o direito de cobrar o reembolso dos custos operacionais do envio da Pronta Resposta.

No entanto, considerando que a falha na prestação do serviço pela S3GR contribuiu diretamente para a ocorrência do sinistro, não é razoável que a transportadora arque com os custos da Pronta Resposta, que foi necessária justamente em razão dessa falha.

A Pronta Resposta consiste em diligência técnica especializada realizada
in loco
com o objetivo de apurar em tempo real as circunstâncias do sinistro. No caso, a atuação da equipe de campo perdurou por mais de 9 horas, conforme relatório detalhado e registro fotográfico anexado aos autos.

No entanto, essa diligência só foi necessária porque a S3GR não realizou adequadamente o monitoramento do veículo e não comunicou eficazmente à transportadora os problemas detectados. Portanto, os custos dessa diligência devem ser suportados pela própria S3GR, como decorrência de sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Além disso, considerando que a S3GR integra a cadeia de fornecimento de serviços e que sua atuação foi essencial para a configuração do sinistro, os custos da Pronta Resposta devem ser entendidos como parte dos custos operacionais inerentes à sua atividade empresarial, não sendo razoável transferi-los à transportadora.

A cláusula contratual que prevê o reembolso dos custos operacionais do envio da Pronta Resposta deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Quando a necessidade da Pronta Resposta decorre de falha na prestação do serviço pela própria S3GR, a aplicação dessa cláusula configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, entendo improcedente o pedido reconvencional apresentado pela S3GR.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025